Tribunal: TJDFT
Processo: 0705616-19.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0705616-19.2019.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EMBARGADA: FLAVIA MICHELY TEODORO D E S P A C H O Aos embargados (art. 1.023, § 2o, do CPC). Após, conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora